Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-68.2018.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a materialidade, autoria e o dolo dos agentes no cometimento do crime de estelionato, principalmente se a vítima apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório, ainda que diferido.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Impossível a valoração negativa da culpabilidade com base na alegação de serem os réus integrantes de organização criminosa, fato este que não ficou comprovado nos autos e que não representa maior gravidade da conduta sob exame.
IV - A busca por auferir vantagem pecuniária de maneira ilícita é circunstância inerente aos delitos contra o patrimônio, não servindo como justificativa para a valoração dos motivos do crime de estelionato.
V - Recursos conhecidos e desprovidos.